Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. PROVAS. PRESENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVAS. AUSÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.
5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.